Tribunal: STF
Processo: RE 414915
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA PROGRESSIVA.
1. O acórdão recorrido está
em consonância com o entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal
 que, no julgamento da ADI 2.010-MC, assentou que a instituição de
alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos
servidores públicos ofende o princípio da vedação à utilização de
qualquer tributo com efeito de confisco (art. 150, IV, da
Constituição). Tal entendimento estende-se aos Estados e
Municípios.
2. Agravo regimental improvido.